Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735125-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA CAROLINE PEREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator